Tribunal: TCU
Processo: 029.066/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa concessão de aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em benefício da Sra. Ana Cristina Ferreira Cavalcante, negando registro ao ato; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que: 9.3.1 no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Ana Cristina Ferreira Cavalcante, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da medida indicada no subitem 9.3.1 supra , representando a este Tribunal, caso necessário.